Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se persiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência, considerando o histórico de violência doméstica e a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.
III. Razões de Decidir
3. O âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema no 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade.
5. Tratando-se de ações praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância.
6 A revogação de medidas protetivas de urgência exige comprovação concreta de que cessaram os riscos que motivaram sua aplicação, sendo inviável a extinção automática baseada em presunção temporal ou ausência de fatos novos. Persistindo o contexto de violência doméstica, ainda que a vítima tenha alterado seu domicílio, e diante de relatos que indicam continuidade do risco, mantém-se plenamente justificadas as medidas protetivas, em conformidade com o artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006.
IV. Dispositivo
7. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 7o, inciso II, e 19, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986440, 0702451-14.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 3/4/2025; Acórdão 1989931, 0711011-42.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 24/4/2025. STJ, REsp no 2.066.642/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 13/8/2024; Tema no 1249.